Tribunal: TJES
Processo: 5006175-57.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006175-57.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: EVANDRO JOSE DA ROSA QUEIROZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Honda S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto processual consistente na falta de citação válida do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ausência de citação válida do réu justifica a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) apurar se era necessária a intimação prévia do autor para evitar a extinção; (iii) analisar se a inércia do autor deveria ser enquadrada como abandono do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação válida impede a formação da relação processual, configurando falta de pressuposto de validade do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, nessa hipótese, não há obrigatoriedade de intimação pessoal do autor, por não se tratar de abandono do processo, mas sim de ausência de pressuposto processual.

5. Correta a extinção do processo, diante da inércia do autor mesmo após intimação para indicar novo endereço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

7. Ausente triangularização da relação processual, não há fixação de honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida do réu caracteriza falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando extinção sem resolução do mérito.

Não se exige intimação pessoal do autor nos casos de extinção por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

SSTJ, AgInt no AREsp nº 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 24.06.2022;

TJES, Apelação Cível nº 5007201-90.2023.8.08.0021, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 28.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5006175-57.2023.8.08.0021
.

APELANTE:
BANCO HONDA S. A.

APELAD
O
:
EVANDRO JOSÉ DA ROSA QUEIROZ
.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN
LIMA.

VOTO

Banco Honda S. A. interpôs recurso de apelação cível em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital – nos autos da ação de busca e apreensão, proposta por ele contra Evandro José
d
a Rosa Queiroz, que revogou a liminar ora deferida e julgou “extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, face à ausência de pressuposto processual.” “Sem condenação em honorários, uma vez que não foi triangularizada a relação jurídico processual.”

Nas razões do recurso, alegou o apelante, em síntese, que: 1) “o Autor tem o direito de requerer a citação por edital do Requerido, desde que se haja o esgotamento de todas as tentativas de localização do Financiado”; 2) de acordo com o magistrado sentenciante o autor da ação não adotou “as medidas necessárias para a viabilização da citação do requerido daria ensejo a extinção da demanda, diante da falta de pressuposto de constituição do processo”; 3) “após o deferimento da liminar, foram realizadas diligências pelo Sr. Oficial de Justiça, não sendo possível o cumprimento do mandado, uma vez que o veículo descrito no pedido inicial não foi localizado no endereço fornecido pelo recorrente”; 4) “ainda que se entenda que o autor deveria impulsionar o feito, fornecendo os meios para a citação do recorrido, sua inércia seria equivalente a ‘não promover os atos e as diligências que lhe incumbir’, nos termos do inciso III, do art. art. 485 do CPC e não falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo”; 5) houve prolação de decisão surpresa, visto que “antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1º, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias”.

A ação foi proposta em face do devedor e foi requerida sua citação no endereço que constava no contrato fiduciário firmado entre as partes (id 12663826). Contudo, esta tentativa de citação restou infrutífera, e, mesmo após o autor ter requerido outras diligências para que o devedor fosse citado, não obteve êxito, conforme certidões de ids 12664442, 12664449 e 12664459.

Após, o recorrente foi intimado para que juntasse novo endereço para tentativa de citação (id 12664460), todavia, quedou-se inerte conforme certidão de decurso de prazo (id 12664461).

Nota-se, portanto, que o magistrado
a

quo
agiu acertadamente ao extinguir o processo, isso porque “...a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.” (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Ademais, o Código de Processo Civil “...exige a intimação pessoal do autor apenas nas hipóteses de abandono do processo (incisos II e III), não sendo aplicável à extinção por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (inciso IV).” (Apelação cível n. 5007201-90.2023.8.08.0021, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, data da publicação/fonte: Dje 28-11-2024).

P
osto isso
,
nego
provimento
ao recurso,
deixo de majorar ou fixar a verba honorária sucumbencial visto que não houve a triangularização da relação jurídico-processual
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Voto com o relator